Tribunal: TJES
Processo: 5011107-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011107-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIRLENE DA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CELIA DE PAULO FERREIRA PORPHIRIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REEXAME POR FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORADIA PERMANENTE E DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel rural penhorado em execução decorrente de condenação indenizatória por acidente de trânsito com resultado morte. A agravante sustenta alteração superveniente da situação fática do imóvel, alegando que o bem passou a servir de moradia familiar e de pequena propriedade rural destinada à agricultura de subsistência, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e a suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural pode ser reexaminada após decisão transitada em julgado diante de suposta alteração fática superveniente; e (ii) estabelecer se as provas produzidas demonstram que o imóvel penhorado constitui bem de família e pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar para fins de subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e admite reexame quando comprovada modificação relevante da situação fática anteriormente apreciada pelo Poder Judiciário.

4. A proteção conferida ao bem de família rural não se confunde com a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, pois a primeira assegura o direito fundamental à moradia, enquanto a segunda tutela os meios de subsistência da família rural.

5. Compete ao executado comprovar que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e que é utilizado para moradia permanente ou exploração familiar destinada à subsistência.

6. A decisão anterior que rejeitou a impenhorabilidade baseou-se em diligências oficiais realizadas por Oficial de Justiça, as quais certificaram a inexistência de moradores permanentes e a subutilização do imóvel, circunstâncias corroboradas por sucessivas inspeções.

7. Os documentos apresentados como fatos novos não demonstram de forma suficiente a residência permanente da entidade familiar nem a efetiva exploração econômica do imóvel para subsistência.

8. A declaração escolar e as fotografias juntadas aos autos possuem caráter genérico e não comprovam vínculo contínuo de moradia ou atividade agrícola familiar essencial.

9. O contrato de locação residencial em outro município reforça a ausência de comprovação de residência habitual da agravante no imóvel rural penhorado.

10. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser harmonizado com a efetividade da tutela jurisdicional e com o direito do credor à satisfação de crédito indenizatório decorrente de morte, pendente de cumprimento há longo período.

11. A rediscussão da impenhorabilidade sem prova robusta de alteração fática relevante compromete a segurança jurídica e favorece a perpetuação da inadimplência em detrimento da efetividade executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser reexaminada quando demonstrada alteração superveniente da situação fática do imóvel.

2. O executado deve comprovar, de forma robusta, que o imóvel rural é utilizado como moradia permanente ou explorado pela família para fins de subsistência.

3. Diligências oficiais que atestam ausência de ocupação permanente e subutilização do imóvel prevalecem sobre provas genéricas e insuficientes produzidas posteriormente.

4. A efetividade da execução e a satisfação do crédito judicial devem ser preservadas quando inexistente comprovação idônea da impenhorabilidade do bem penhorado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI. CPC, arts. 797, 805 e 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.591.298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 21.11.2017; STJ, Tema Repetitivo 1234; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5059725-20.2022.8.24.0000, Rel. Des. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 01.06.2023; TJPR, IRDR nº 0053588-32.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, Órgão Especial, j. 20.11.2023; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0050480-24.2024.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011107-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CIRLENE DA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CELIA DE PAULO FERREIRA PORPHIRIO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001052-74.2006.8.08.0017

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal para concessão de efeito suspensivo, interposto por
CIRLENE DA SILVA MOREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001052-74.2006.8.08.0017, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural objeto de constrição.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A lide originária refere-se a uma ação indenizatória por acidente de trânsito ocorrido em 2006, que vitimou o esposo da Agravada. A Agravante foi condenada solidariamente por ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro. No curso da execução, foi penhorado um imóvel rural de 30.000 m2 em Domingos Martins/ES.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em resumo, que:
(i)
a questão da impenhorabilidade deve ser reexaminada em virtude de alteração superveniente da situação fática do bem;
(ii)
o imóvel, que é sua única propriedade, passou a servir de moradia para seus familiares, incluindo um irmão cadeirante e seu filho menor, e também é utilizado para agricultura de subsistência, caracterizando-o como bem de família e pequena propriedade rural; e
(iii)
o prosseguimento dos atos de expropriação a expõe a risco de dano grave e de difícil reparação, com a possibilidade de perda da moradia familiar.

Pois bem.

Conforme destacado na análise da tutela de urgência recursal, em primeiro lugar, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de reexame mediante comprovada alteração fática. Vejamos julgados dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE IMÓVEL EM ROSTO DE AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE . ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM IMÓVEL TIDO COMO IMPENHORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO POR FATOS NOVOS
. DECISÃO ANULADA. NECESSIDADE DE ANALISAR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5059725-20.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 01-06-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5059725-20 .2022.8.24.0000, Relator.: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 01/06/2023, Sexta Câmara de Direito Comercial)

[...]
O entendimento desta Corte de Justiça é de que embora as questões de ordem pública estejam sujeitas à preclusão consumativa, quando anteriormente decididas, havendo modificação no contexto fático inicialmente apreciado pelo Poder Judiciário, nada obsta o reexame da matéria à luz das novas situações apresentadas
.b) O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento (REsp nº 1.591.298/RJ - Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze - 3ª Turma - DJe 21-11-2017).c) É ônus do devedor e executado, com garantia de amplo contraditório e efetiva produção de provas indicativas substanciais para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição da Republica e no artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil, competindo-lhe comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é destinado à exploração para obtenção de renda e subsistência familiar ou como morada do devedor e sua família em caráter permanente”. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0053588-32 .2022.8.16.0000 - Rel . Des. Fabian Schweitzer - Órgão Especial - Julgamento em 20-11-2023). (TJ-PR 00504802420248160000 Cascavel, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a questão da impenhorabilidade já foi objeto de análise e rejeição em decisão proferida em 13/02/2023, a qual transitou em julgado. Aquela decisão fundamentou-se em prova técnica produzida por Oficial de Justiça que, gozando de fé pública, atestou categoricamente a inexistência de moradores permanentes e a subutilização do imóvel.

Em 2013, certificou-se que a Agravante não residia no local e que os proprietários "dificilmente visitam a sua propriedade". Em nova diligência realizada em setembro de 2021, o Oficial de Justiça informou que "não há moradores na casa principal" e que o irmão da Agravante aparecia no local apenas "uma vez a cada um ou dois meses", desconhecendo-se as condições de uso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo 1234
, estabelece que:
"É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

No caso em tela, a Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. As provas trazidas como "fatos novos" mostram-se frágeis diante do histórico de abandono certificado pelo Estado:

A declaração escolar apresentada demonstra que a sobrinha estuda na região, mas não é prova cabal de residência permanente e ininterrupta da entidade familiar no imóvel penhorado.

As fotografias de culturas agrícolas, assim como os dois vídeos juntados, são insuficientes e não estabelecem nexo causal de que o imóvel é bem exclusivo para moradia e meio essencial de subsistência familiar.

O contrato de aluguel em Vila Velha corrobora a admissão da própria Agravante de que não reside no sítio.

Não se pode ignorar que o processo tramita desde 2006 em busca da satisfação de um crédito indenizatório decorrente de morte. O princípio da menor onerosidade ao devedor (Art. 805, CPC) deve ser ponderado com o princípio da satisfatividade da execução (Art. 797, CPC) e com a efetividade da tutela jurisdicional que aguarda cumprimento há quase duas décadas.

Somente seria possível admitir a rediscussão da impenhorabilidade com base provas robustas da moradia familiar e da inexistência de outros imóveis, sob pena de permitir o uso estratégico do instituto do bem de família para perpetuar a inadimplência e frustrar a execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e determinou o prosseguimento da execução.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar